Tribunal: TJES
Processo: 5011669-58.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011669-58.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELOIMAR SANTOS DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011669-58.2026.8.08.0000

PACIENTE: ELOIMAR SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO. CONCLUSÃO DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LAUDO ELABORADO POR COMISSÃO TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR. VALIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO NÃO CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Habeas Corpus não é via adequada para a análise de matéria típica da execução penal quando existe recurso próprio — o Agravo em Execução (art. 197 da LEP) — já interposto pela própria defesa, configurando utilização do writ como sucedâneo recursal, inadmissível salvo na hipótese de flagrante ilegalidade. Precedentes do STJ e deste TJES.

2. Não se configura flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício quando o Relatório de Exame Criminológico, elaborado pela Comissão Técnica de Classificação, contém fundamentação concreta — histórico criminal extenso, vínculos com organizações criminosas, episódio de tentativa de ingresso de entorpecente na unidade por familiar e fragilidade de autocrítica —, afastando a alegação de laudo genérico. Eventual erro factual sobre a extensão da trajetória criminal constitui questão de mérito a ser apreciada no recurso próprio.

3. A conclusão unificada da Comissão Técnica de Classificação, lastreada em trabalho multidisciplinar, é forma válida de laudo criminológico, não exigindo a juntada separada de pareceres psicológico e social ou das transcrições de entrevistas, cujo sigilo é resguardado pela Resolução CFP nº 01/2009.

4. Writ não conhecido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória-ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011669-58.2026.8.08.0000

PACIENTE: ELOIMAR SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de ELOIMAR SANTOS DA SILVA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da execução penal nº 2000243-86.2022.8.08.0050, consubstanciado no indeferimento de progressão ao regime semiaberto por ausência de requisito subjetivo.

Eminentes pares, observo, de plano, que o presente writ não comporta conhecimento. A própria exordial reconhece, em trecho inequívoco, que a Defesa técnica interpôs Agravo em Execução contra a decisão impugnada, buscando a reforma do decisum pelo recurso cabível à espécie.

O manejo simultâneo do habeas corpus configura utilização da ação constitucional como sucedâneo recursal, prática que a jurisprudência pátria, de forma consolidada, rechaça.

Com efeito, a matéria versada nos presentes autos é matéria típica da execução penal suficiência técnica do exame criminológico para fins de progressão de regime, cujo meio de impugnação adequado é exatamente o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execuções Penais. Não se cuida, portanto, de hipótese em que a ausência de recurso eficaz justifique a via do habeas corpus.

O argumento de que o agravo em execução não possui efeito suspensivo não altera essa conclusão. A ausência de efeito suspensivo não equivale à ausência de recurso eficaz: o ordenamento processual admite, em casos excepcionais, que o relator do recurso aprecie o pedido de efeito suspensivo, e o próprio habeas corpus é cabível apenas quando reste demonstrada ilegalidade manifesta aferível de plano, não como instrumento ordinário de antecipação de tutela em execução penal. Nesse ponto, a liminar já foi por mim indeferida, precisamente por não se verificar a flagrância do alegado constrangimento.

Nesse sentido, é a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça:

"O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus." (STJ, AgRg no HC 747.351, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022).

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha da mesma orientação, como se extrai de julgado desta Segunda Câmara Criminal, transcrito no próprio parecer ministerial:

"Habeas Corpus não conhecido. 1. O Habeas Corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso. Jurisprudência." (TJES, HC 0001035-43.2021.8.08.0007, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021).

Não obstante o não conhecimento do writ, incumbe-me verificar a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício exame que, como consignei na decisão liminar, compete ao órgão colegiado em sua plenitude.

Compulsando os autos, verifico que o Relatório de Exame Criminológico acostado ao item 236.1 da execução foi elaborado pela Comissão Técnica de Classificação da Penitenciária de Segurança Máxima I, com conclusão expressa e fundamentada em elementos concretos: histórico criminal extenso do reeducando, com condenações em diversas comarcas deste Estado e em outras unidades da Federação; manutenção de proximidade com grupos vinculados a organizações criminosas, identificada pelo corpo técnico como comportamento adaptativo voltado à ocultação de tais vínculos; episódio recente em que sua companheira foi flagrada, durante procedimento de revista eletrônica, tentando ingressar na unidade prisional com substância entorpecente; e fragilidade de autocrítica, negação da autoria dos delitos e projeção de responsabilidade sobre terceiros.

Tais circunstâncias, devidamente registradas no laudo, afastam, de plano, a alegação defensiva de que o exame teria sido genérico ou destituído de fundamentação técnica.

O fato de o documento apresentar conclusão unificada, em vez de pareceres psicológico e social em separado, não o invalida: a Comissão Técnica de Classificação é composta por profissionais multidisciplinares, e a conclusão integradora do trabalho coletivo é método reconhecido, amparado na Resolução CFP nº 01/2009 e no Código de Ética do Psicólogo, que impõem o sigilo dos registros de entrevistas para proteção dos avaliados e da integridade do processo avaliativo.

A questão da trajetória criminal mais ampla do reeducando, apontada no laudo e contestada pela defesa sob o argumento de que a execução se refere a uma única ação penal, tampouco configura ilegalidade flagrante: o laudo registra a trajetória com base em prontuário e documentação institucional, e a defesa não apresentou prova documental idônea como certidões negativas de outras comarcas capaz de, de plano, infirmar o quanto consignado pela Comissão.

Eventual erro factual nesse ponto, se existente, constitui questão de mérito a ser apreciada no agravo em execução, não constrangimento manifesto a ser sanado pelo habeas corpus.

Diante desse panorama, não se vislumbra teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu a progressão, tampouco fundamento para a concessão da ordem de ofício. O agravo em execução já interposto é o veículo processual apto e suficiente para o exame aprofundado das teses defensivas.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus, por utilização do writ como sucedâneo de recurso cabível, e DEIXO DE CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, por inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de junho de 2026.

Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.